Tribunal: TJES
Processo: 5001631-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001631-94.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

AGVDA(S):

DUBAI INDÚSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA-ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR CARACTERIZADA. DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA. COBRANÇA COM BASE NA ENERGIA CONSUMIDA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Os autos originários tramitam em meio físico, se enquadrando na situação prevista no art. 2º do Ato Normativo nº 68/2020, devendo ser ressaltado que, de acordo com o disposto no art. 30 c/c art. 31, inciso III do Ato Normativo nº 88/2020, a contagem dos prazos processuais dos processos físicos somente retornarão a partir do dia 28 de setembro do 2020. Preliminar de Intempestividade rejeitada.

2.

Em função da pandemia causada pelo coronavírus e da grave crise econômica vivenciada em nosso estado, resta caracterizada situação de caso fortuito e força maior que justifica a aferição da remuneração da concessionária com base na energia elétrica efetivamente consumida e medida, afastando a cobrança pela demanda contratada.

3. O próprio contrato firmado entre as partes (ID 615312), em sua cláusula 23, traz previsão de tratamento diferenciado para situações de caso fortuito e força maior, demonstrando que mesmo diante das especificidades da matéria objeto do contrato, as situações que de fato possam trazer desequilíbrio para a relação inicialmente estabelecida, devem ser tratadas de forma diferenciada.

4. Os Tribunais Pátrios vem, em situações análogas de faturamento pela demanda contratada, adotando o entendimento de que em função da diminuição das atividades dos estabelecimentos, provocado pelas medidas que visam conter a pandemia do coronavírus, deve ser adotada a cobrança com base na energia efetivamente consumida.

5. Apesar da cláusula 23 do contrato (ID 615312) trazer previsão até mesmo de suspensão de obrigação quando caracterizado o caso fortuito ou a força maior, o que está sendo deferido no presente caso é a cobrança pela energia efetivamente consumida, não caracterizando que será gerada uma situação insustentável para somente uma das partes, mas adequando a situação contratualmente estabelecida no intuito de distribuir as perdas para todos os envolvidos, em função da difícil situação econômica provocada pela pandemia.

6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001631-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
AGRAVADO: DUBAI INDUSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001631-94.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

AGVDA(S):

DUBAI INDÚSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA-ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pela
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
, inconformada com a decisão ID. 615321, através da qual o MM. Juiz primevo reconhecendo a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de mora, deferiu a tutela de urgência pleiteada determinando:

1. que a requerida se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação/edificação nº 100066 enquanto viger a Resolução Normativa n 878/2020, que trouxe medidas para preservação da prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais);

2. Que a requerida, suspenda provisoriamente, enquanto estiver em vigor a Resolução Normativa no 878/2020 (inclusive na fatura de março já emitida e abril (caso venha ser emitida antes da decisão), a eficácia da obrigação da autora de aquisição e pagamento de um volume mínimo de energia elétrica contratada da instalação/identificação no 100066, a fim de que a requerida fature apenas a energia elétrica efetivamente consumida pela requerente, sem que isso configure inadimplemento contratual da requerente para qualquer fim.

Em suas razões recursais ID. 615300, a Agravante alega que a legislação que trata do tema somente proíbe a suspensão do fornecimento de energia na situação aqui tratada, mas não há dispensa ao pagamento de emanda contratada. Sustenta que o pagamento mínimo da demanda contratada garante a manutenção do sistema e que diante das especificidades do sistema elétrico, o judiciário deve evitar intervir nas matérias de competência da ANEEL.

Agravo Interno interposto, conforme ID nº 674808.

A Agravada apresentou suas contrarrazões no ID nº 667775 e ID nº 710593.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001631-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

AGRAVADA: DUBAI INDÚSTRIA DE GRANITO E MÁRMORE LTDA-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, havia elaborado voto no sentido de acompanhar o eminente Relator em relação à preliminar e divergir da conclusão de Sua Excelência no tocante ao mérito do recurso.

Ocorre que o voto antes mencionado havia sido preparado ainda em outubro de 2020, de modo que desde aquela data tenho refletido bastante sobre o tema e minha conclusão, hoje, é no mesmo sentido que aquela adotada pelo eminente Relator.

Registro, por oportuno, que a atividade desenvolvida pela Agravada é considerada essencial (art. 3º, § 1º, inciso L, do Decreto n.º 10.282/20), motivo pelo qual há norma expressa vedando a suspensão de fornecimento de energia elétrica (art. 2º, inciso I, da Resolução Normativa n. º 878/20 da ANEEL).

Ademais, quanto à cobrança da energia efetivamente consumida a Decisão recorrida aparenta estar em harmonia com o seguinte – e recente – julgado deste egrégio Órgão Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SETOR PRODUTIVO. COBRANÇA PELA ENERGIA CONSUMIDA E NÃO CONTRATADA. DEVER DE MITIGAR O PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da pandemia, notadamente o setor produtivo, é notória as dificuldades vivenciadas com a paralisação e/ou redução da produção, sendo justa a decisão vergastada que impõe a cobrança por energia consumida e não contratada. 2. Merece incidência a teoria do dever de mitigar as perdas (duty to mitigate the loss), segundo a qual deve ser exigido do credor comportamento que reduza as possibilidades de perda do devedor para o cumprimento da obrigação contratual. 3. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento n.º 5002049-32.2020.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator Desembargador Robson Luiz Albanez, julgado em 05.04.2021).

Com base, portanto, nas razões ora mencionadas, não tenho dúvidas em acompanhar o bem lançado voto do eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Do exposto, ao tempo em que acompanho o voto do eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada.

Relembro tratar-se de agravo de instrumento interposto por EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A em face da decisão - ID. 615321 – que deferiu a tutela de urgência para obstar o corte de fornecimento de energia elétrica da instalação/edificação nº 100066 enquanto viger a Resolução Normativa n 878/2020, sob pena de multa diária.

Ainda, determinou que seja apurado o faturamento da energia elétrica efetivamente consumida, afastando, temporariamente, a aquisição e pagamento de um volume mínimo contratado.

Em seu voto de relatoria, o Desembargador Jorge do Nascimento Viana rejeitou a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão objurgada na íntegra.

Pois bem.

Inicialmente, também rechaço a preliminar de intempestividade recursal suscitada em sede de contrarrazões.

Afinal, o Ato Normativo nº 68/2020 expressamente manteve a suspensão dos prazos dos processos que tramitam em meio físico. E, sendo este o caso dos autos originários, patente que o prazo recursal restou observado pela Agravante.

Quanto ao mérito, após analisar detidamente os autos, adianto que não alcancei conclusão diversa daquela externada pelo Desembargador Relator.

Relembro que incumbe ao Magistrado analisar com cautela os pleitos que buscam flexibilizar a força vinculante dos contratos em decorrência da pandemia do COVID-19.

E isso porque a realidade atual não pode ser interpretada como evidência, ipso facto, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato, devendo ser observada a peculiaridade do caso concreto, em cotejo com os princípios do ordenamento jurídico e buscando a estabilidade e segurança nas relações, mas sem ignorar eventual desequilíbrio causado pela pandemia.

Dito isso, comungo do entendimento externado pelo Desembargador Jorge do Nascimento Viana no sentido de que o próprio contrato firmado, em sua cláusula 23, prevê o tratamento diferenciado em situações de caso fortuito ou força maior.

Sob tal enfoque, verifico que há cláusula contratual estabelecendo até mesmo a possibilidade de suspensão da obrigação em decorrência de caso fortuito ou força maior, sendo que, no caso ora em discussão, não será deferido o não pagamento total, mas sim o faturamento pelo consumo efetivo enquanto perdurar a situação causada pela pandemia.

Assim, entendo que o pleito demonstra razoabilidade e não possui o condão de descaracterizar a avença, apenas adequando o sinalagma contratual em razão da peculiar situação econômica vivida.

Feitas tais considerações,
ACOMPANHO
integralmente o voto proferido pelo DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

É como voto
.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001631-94.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

AGVDA(S):

DUBAI INDÚSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA-ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Em suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento ID nº 710593, a Agravada sustenta que a Agravante teria sido intimada da decisão objurgada em 14/05/2020, contudo, como os prazos dos processos eletrônicos teriam voltado a correr desde 04/05/2020, conforme Ato Normativo nº 68/2020 deste Egrégio Tribunal, e a juntada do mandado nos autos ocorreu em 10/06/2020, o prazo final para interposição do presente agravo teria findado em 30/06/2020.

De fato o Ato Normativo nº 68/2020, em seu artigo 3º, estabeleceu o retorno dos prazos em relação aos prazos dos processos judiciais e administrativos que tramitassem em meio eletrônico a partir do dia 04 de maio de 2020.
In verbis
:

Art
. 3°. Os processos judiciais e administrativos do Poder Judiciário Estadual que tramitem em meio eletronico, terao os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designacao de atos presenciais.

Contudo, o mesmo
Ato Normativo nº 68/2020 trouxe previsão em seu artigo 2º que continuariam suspensos os prazos dos processos que tramitam em meio físico.
In verbis
:

Art. 2°. Continuam suspensos durante a vigencia do regime diferenciado de trabalho instituido pela Resolucao n° 313, de 19 de marco de 2020 do CNJ e pelo Ato Normativo TJES n° 64/2020, de 20 de março de 2020, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio fisico (CPC, art. 313, VI).

No presente caso, observa-se que os autos originários tramitam em meio físico, se enquadrando na situação prevista no art. 2º do Ato Normativo nº 68/2020, devendo ser ressaltado que, de acordo com o disposto no art. 30 c/c art. 31, inciso III do Ato Normativo nº 88/2020, a contagem dos prazos processuais dos processos físicos somente retornarão a
partir do dia 28 de setembro do 2020.
In verbis
:

Art. 30. A partir do dia 28 de setembro do 2020 se inicia a fase final e terá duração até o término do estado de emergência em saúde pública causado pela pandemia da COVID19.

Art. 31. Na fase final serão mantidas todas as disposições das fases inicial e intermediária, ressalvadas as seguintes situações de abrandamento:

[...]

III - serão retomados os prazos dos processos físicos, reestabelecido o horário normal de expediente e retomado o procedimento ordinário de protocolo.

Diante dos argumentos acima expostos
, rejeito a preliminar de intempestividade alegada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001631-94.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

AGVDA(S):

DUBAI INDÚSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA-ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
, inconformada com a decisão ID. 615321, através da qual o MM. Juiz primevo reconhecendo a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de mora, deferiu a tutela de urgência pleiteada determinando:

1. que a requerida se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação/edificação nº 100066 enquanto viger a Resolução Normativa n 878/2020, que trouxe medidas para preservação da prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais);

2. Que a requerida, suspenda provisoriamente, enquanto estiver em vigor a Resolução Normativa no 878/2020 (inclusive na fatura de março já emitida e abril (caso venha ser emitida antes da decisão), a eficácia da obrigação da autora de aquisição e pagamento de um volume mínimo de energia elétrica contratada da instalação/identificação no 100066, a fim de que a requerida fature apenas a energia elétrica efetivamente consumida pela requerente, sem que isso configure inadimplemento contratual da requerente para qualquer fim.

Em suas razões recursais ID. 615300, a Agravante alega que a legislação que trata do tema somente proíbe a suspensão do fornecimento de energia na situação aqui tratada, mas não há dispensa ao pagamento de demanda contratada. Sustenta que o pagamento mínimo da demanda contratada garante a manutenção do sistema e que diante das especificidades do sistema elétrico, o judiciário deve evitar intervir nas matérias de competência da ANEEL.

Pelo que se denota da análise dos autos o magistrado primevo reconhecendo que a empresa requerente atua no ramo de mineração, não podendo ser suspenso o fornecimento de energia elétrica por força do estabelecido na resolução nº 878/2020, e que diante da situação econômica mundial resta caracterizada situação de caso fortuito e força maior que justifica a aferição da remuneração da concessionária com base na energia efetivamente consumida e medida, deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Não obstante deva ser respeitada a autonomia de vontade das partes e o pacto por elas firmado, como forma de garantir a segurança jurídica e a confiança da palavra empenhada, há situações em que diante da alteração das circunstâncias há uma onerosidade excessiva superveniente que desequilibra a relação contratual, autorizando a intervenção do judiciário na solução da controvérsia.

No mesmo sentido a seguinte lição de Carlos Roberto Gonçalves
[1]
:

Embora o princípio pacta sunt servanda ou da intangibilidade do contrato seja fundamental para a segurança nos negócios e fundamental a qualquer organização social, os negócios jurídicos podem sofrer as consequências de modificações posteriores das circunstâncias, com quebra insuportável da equivalência. Tal constatação deu origem ao princípio da revisão dos contratos ou da onerosidade excessiva, que se opõe àquele, pois permite aos contratantes recorrerem ao Judiciário, para obterem alteração da convenção e condições mais humanas, em determinadas situações.

Assim, nosso ordenamento traz um rol de diversos dispositivos que asseguram a revisão das obrigações assumidas caso seja caracterizada situação de caso fortuito ou força maior que provoque o desequilíbrio da relação inicialmente firmada, como podemos observar nas disposições dos artigos 317, 393, 479 e 480 do Código Civil de 2002:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Inegável que a situação vivenciada com a pandemia do COVID-19 trouxe repercussão mundial, com enorme divulgação na mídia, levando nossa população a adotar inúmeras medidas de combate ao coronavírus que levaram à diminuição do fluxo de pessoas e, por consequência, diminuiu as relações comerciais.

Seguindo tal direcionamento, foram adotadas no Estado do Espírito Santo inúmeras medidas limitando a circulação de pessoas que causaram grande impacto nas atividades econômicas, caracterizando uma situação imprevisível e excepcional que justifica a intervenção do judiciário na solução da lide.

Saliento, como ressaltado pelo Agravante, que a questão atinente ao presente recurso diz respeito somente à possibilidade de alteração da regra de faturamento da demanda contratada para a demanda medida, uma vez que a suspensão do fornecimento de energia é vetada de acordo com a Resolução nº 878/2020 da ANEEL.

Assim, verifico que o próprio contrato firmado entre as partes (ID 615312), em sua cláusula 23, traz previsão de tratamento diferenciado para situações de caso fortuito e força maior, demonstrando que mesmo diante das especificidades da matéria objeto do contrato, as situações que de fato possam trazer desequilíbrio para a relação inicialmente estabelecida, devem ser tratadas de forma diferenciada.

Os Tribunais Pátrios vem, em situações análogas de faturamento pela demanda contratada, adotando o entendimento de que em função da diminuição das atividades dos estabelecimentos, provocado pelas medidas que visam conter a pandemia do coronavírus, deve ser adotada a cobrança com base na energia efetivamente consumida. Ilustrando:

DEMANDA CONTRATADA. AFASTAMENTO. COBRANÇA PELO EFETIVO CONSUMO. Situação de força maior. Previsão em contrato. Aplicação estrita da cláusula contratual. Agravo de instrumento. Energia elétrica. Contrato por demanda contratada. Decisão que determinou o faturamento e cobrança do serviço de energia elétrica pelo consumo efetivo do autor, a contar de maio/2020 e enquanto perdurar a determinação de suspensão pelo poder público. Pretensão de reforma. Em que pese o agravado ser empresa de grande porte suas atividades estão suspensas pelo poder público em razão dos Decretos nº 47.027 de 13 de abril de 2020, nº 47.052 de 29 de abril de 2020, nº 47.068 de 11 de maio de 2020 e nº 47.102 de 01 de junho de 2020.
Situação de enfrentamento da pandemia que atinge a toda população. Força maior caracterizada. Contrato que prevê suspensão da obrigação em caso fortuito ou força maior. Pedido do agravante não é de não pagamento total, e faturamento sim pelo consumo efetivo enquanto perdurar a situação de crise.
Agravo desprovido. (TJRJ; AI 0038080-33.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira; DORJ 03/09/2020; Pág. 575)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. SHOPPING CERTER. REDUÇÃO SUBSTANCIAL DE SUAS ATIVIDADES EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. FATO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO. Para que se admita a aplicação da teoria da imprevisão, necessária seria a ocorrência de acontecimentos ou eventos absolutamente imprevisíveis pelas partes, de caráter anormal ou extraordinário, pois a força vinculante de um contrato somente pode ser quebrada perante a antiga cláusula rebus SIC stantibus, em circunstâncias extremamente excepcionais. Considerando que na medida em que a pandemia global instaurada pela disseminação rápida do vírus acabou por levar as autoridades públicas a concretizar medidas altamente restritivas de desenvolvimento de atividades econômicas, a fim de garantir a diminuição drástica de circulação de pessoal e dos contatos sociais, tal situação afetou diretamente o faturamento das empresas. Assim, esta situação causada pela pandemia de Covid-19 se trata de caso fortuito, fazendo-se necessário que o CUSD e contratos de livre mercado e energia suplementar sejam adaptados a essa realidade, alterando a contratação de “demanda contratada” para que o contratante pague somente pela energia efetivamente consumida. (TJMS; AI 1409157-07.2020.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 27/08/2020; Pág. 163)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA ANTECEDENTE - Presença dos requisitos autorizadores – Verossimilhança – Perigo de dano – Pandemia – Caso fortuito e força maior –
Redução da demanda contratada – Pagamento pela energia efetivamente consumida – Admissibilidade – Cláusula contratual que estabelece como causa de suspensão da obrigação contratual o caso fortuito e a força maior
- Decisão reformada – Necessidade de instauração do procedimento arbitral para estabilização da tutela - Recurso parcialmente provido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2111477-96.2020.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TUTELA ANTECEDENTE – Presença dos requisitos autorizadores – Verossimilhança – Perigo de dano –
Pandemia – Caso fortuito e força maior – Redução da demanda contratada – Pagamento pela energia efetivamente consumida – Admissibilidade
– Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2085620-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)

62749176 - ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PREVISÃO CONTRATUAL AFASTAMENTO OBRIGAÇÃO. Força maior. Fato do princípe -medição pelo consumo efetivotutela de urgência. Contraditório postergado. Relação em primeiro grau não angularizada agravo de instrumento. Energia elétrica. Contrato por demanda contratada. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência do agravante. Pretensão de reforma. Agravante que se encontra com parte de suas atividades suspensas pelo poder público em razão dos Decretos nº 47.027 de 13 de abril de 2020, nº 47.052 de 29 de abril de 2020, nº 47.068 de 11 de maio de 2020 e nº 47.102 de 01 de junho de 2020.
Situação de enfrentamento da pandemia que atinge a toda população. Força maior caracterizada. Contrato que prevê suspensão da obrigação em caso fortuito ou força maior. Pedido do agravante não é de não pagamento total, e
sim faturamento pelo consumo efetivo enquanto perdurar a situação de crise. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
(TJRJ; AI 0040725-31.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira; DORJ 17/07/2020; Pág. 879)

Ressalto que apesar da cláusula 23 do contrato (ID 615312) trazer previsão até mesmo de suspensão de obrigação quando caracterizado o caso fortuito ou a força maior, o que está sendo deferido no presente caso é a cobrança pela energia efetivamente consumida, não caracterizando que será gerada uma situação insustentável para somente uma das partes, mas adequando a situação contratualmente estabelecida no intuito de distribuir as perdas para todos os envolvidos, em função da dificil situação econômica provocada pela pandemia.

Dessa forma, irretocável a decisão do magistrado
a quo
que ao verificar que a Agravada teve suas atividades prejudicadas, em função da atual crise estabelecida, deferiu a tutela de urgência, proibindo a suspensão do fornecimento de energia e determinando que o faturamento seja calculado com base apenas na energia elétrica efetivamente consumida.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

[1]
Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 3 : contratos e atos unilaterais . 9. ed. — São Paulo : Saraiva, 2012.

1

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001631-94.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

AGVDA(S):

DUBAI INDÚSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA-ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR CARACTERIZADA. DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA. COBRANÇA COM BASE NA ENERGIA CONSUMIDA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Os autos originários tramitam em meio físico, se enquadrando na situação prevista no art. 2º do Ato Normativo nº 68/2020, devendo ser ressaltado que, de acordo com o disposto no art. 30 c/c art. 31, inciso III do Ato Normativo nº 88/2020, a contagem dos prazos processuais dos processos físicos somente retornarão a partir do dia 28 de setembro do 2020. Preliminar de Intempestividade rejeitada.

2.

Em função da pandemia causada pelo coronavírus e da grave crise econômica vivenciada em nosso estado, resta caracterizada situação de caso fortuito e força maior que justifica a aferição da remuneração da concessionária com base na energia elétrica efetivamente consumida e medida, afastando a cobrança pela demanda contratada.

3. O próprio contrato firmado entre as partes (ID 615312), em sua cláusula 23, traz previsão de tratamento diferenciado para situações de caso fortuito e força maior, demonstrando que mesmo diante das especificidades da matéria objeto do contrato, as situações que de fato possam trazer desequilíbrio para a relação inicialmente estabelecida, devem ser tratadas de forma diferenciada.

4. Os Tribunais Pátrios vem, em situações análogas de faturamento pela demanda contratada, adotando o entendimento de que em função da diminuição das atividades dos estabelecimentos, provocado pelas medidas que visam conter a pandemia do coronavírus, deve ser adotada a cobrança com base na energia efetivamente consumida.

5. Apesar da cláusula 23 do contrato (ID 615312) trazer previsão até mesmo de suspensão de obrigação quando caracterizado o caso fortuito ou a força maior, o que está sendo deferido no presente caso é a cobrança pela energia efetivamente consumida, não caracterizando que será gerada uma situação insustentável para somente uma das partes, mas adequando a situação contratualmente estabelecida no intuito de distribuir as perdas para todos os envolvidos, em função da difícil situação econômica provocada pela pandemia.

6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 10 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.